Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019269-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ALCIONE LEMES DA SILVA - CPF: 280.320.201-87 (AGRAVANTE), JACI DORNELIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DO REQUERIDO EXERCIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019269-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALCIONE LEMES DA SILVA

AGRAVADO:

JACI DORNELIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por
ALCIONE LEMES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1015532-44.2019.8.11.0003, proposta em face de
JACI DORNELIS
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, em que se pretendia a imediata reintegração de posse no imóvel descrito na exordial (Id 28630990).

Em suas razões recursais de Id 28630957, o agravante discorre que é legítimo proprietário do imóvel urbano, objeto da discussão nos autos de origem, localizado na Avenida das Perdizes, no. 947, Lote no. 18, Quadra no. 19, no bairro Jardim das Paineiras, em Rondonópolis/MT.

Anota que paga corretamente os impostos referentes a este terreno, contudo, desde o ano de 2014, ao visitar o imóvel, descobriu que o agravado aproveitou a inércia do agravante sobre aquele imóvel e realizou moradia nele, fazendo ali construção irregular.

Diz que movido por compaixão e caridade, permitiu que o agravado morasse no imóvel, haja vista as frágeis condições financeiras dele, realizando então um contrato verbal de comodato.

Alega que várias vezes solicitou ao agravado que procurasse outra moradia, pois pretendia vende-lo, mas restaram inexitosas as tentativas, tendo a gravado manifestado que teria o direito de usucapir aquele imóvel, diante do tempo que ali reside.

Afirma que não há usucapião para o caso em tela, pois nunca houve posse mansa e pacífica.

Com base no exposto, pugna concessão da tutela de urgência, determinando-se ao agravado para deixar o imóvel imediatamente, sob pena de descumprimento de ordem judicial, com imposição de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e, ainda, incorrer em crime de desobediência. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso. Por fim, requer a gratuidade judiciária.

Colacionou documentos entre os Ids 28630962 e 28630964.

O almejado efeito ativo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 19/12/2019 (Id 28934470), seguido de pedido de reconsideração aviado pelo recorrente, que foi igualmente indeferido, contudo, determinada,
ex officio
, a averbação da existência da ação de reintegração de posse à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no. 6.015/73, a fim de proteger terceiros de boa-fé e resguardar o direito das partes litigantes (Id 30623961).

Sem contraminuta, em virtude da ausência de angularização na ação de base, conforme certificado no Id 46284960.

Dispensado o recolhimento das custas, em virtude de a gratuidade judiciária ser sido concedida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

[...]

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe
mesmo porque o réu encontra-se na posse do imóvel desde o ano de 2014, conforme alegado na inicial, o que caracteriza a inércia da parte autora em socorrer-se da prestação jurisdicional.
(art.300, CPC).

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. [...]”
– Id 28630990 (com grifos no original).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

No caso em tela, muito embora o autor/agravante defenda o contrário, entendo que a pretensão de reintegração de posse perseguida liminarmente pelo mesmo não merece prosperar, já que, a meu ver, não restou cabalmente demonstrado o esbulho praticado pelo requerido/agravado.

Isso porque, em detida análise dos autos, percebe-se que a posse exercida pelo agravado é exercida há mais de 5 (cinco) anos, como, aliás, é confessado pelo próprio recorrente na sua peça de ingresso, ao assinalar expressamente que
“desde o ano de 2014, ao visitar o imóvel, descobriu que o Réu, Sr. JACI DORNELIS, aproveitou da inércia do Requerente sobre aquele imóvel e realizou moradia nele, fazendo ali construção irregular e, consequentemente trazendo esbulho possessório ao Requerente”
, complementando logo em seguida que
“O Requerente então, movido por íntima compaixão e caridade, deixou o Requerido morando no imóvel, pois tomou conhecimento das frágeis condições financeiras do Requerido”
(
sic
– Id 26679419, pág. 3, PJe de 1o grau), circunstâncias essas que, de pronto, afasta o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas
in
‘Breves comentários ao novo Código de Processo Civil’, e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, ensinam que:

“3. Probabilidade do direito. No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). Andou mal nas duas tentativas. Em primeiro lugar, porque o direito não merece tutela tão somente diante do dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela inibitória e o direito à tutela de remoção do ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC). Daí que falar apenas em perigo de dano é recair na proibição de retrocesso na proteção do direito fundamental à tutela adequada, já que o Código Buzaid, depois das Reformas, utilizava-se de uma expressão capaz de dar vazão à tutela contra o ilícito (“receio de ineficácia do provimento final”). Em segundo lugar, porque a tutela cautelar não tem por finalidade proteger o processo, tendo por finalidade tutelar o direito material diante de um dano irreparável ou de difícil reparação. O legislador tinha à disposição, porém, um conceito mais apropriado, porque suficientemente versátil, para caracterizar a urgência: o conceito de perigo na demora (periculum in mora). A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”

(...)

6. Momento. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, in limine, no início do processo, sem que se tenha citado a parte contrária – inaudita altera parte), quando o tempo ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse caso, o contraditório tem de ser postergado para o momento posterior à concessão da tutela. Não sendo o caso de concessão liminar, pode o juiz concedê-la depois da oitiva do demandado em justificação prévia (isto é, oitiva específica da parte contrária sobre o pedido de tutela de urgência), na audiência de conciliação ou de mediação, depois da sua realização ou ainda depois da contestação. Isso quer dizer que nada obsta que a tutela de urgência seja concedida em qualquer momento do procedimento, inclusive na sentença (a fim de neutralizar o efeito suspensivo da apelação) ou mesmo nos recursos (arts. 932, II, 1.012, § 3.o, 1.019, I, e 1.029, § 5.o, CPC).
Em suma, enquanto o processo não tiver logrado decisão definitiva, cabe tutela provisória.”

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos da liminar pretendida, mostrando-se necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na inicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória. No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados
.”
(N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA
– AUTO DE CONSTATAÇÃO – POSSE VELHA –
AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.
”
(N.U 1000701-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Por fim, pertinente ressaltar que a averbação da existência de ação em curso junto à matrícula do imóvel, apesar de não vindicada expressamente pelo ora agravante, ao menos neste momento processual se mostra uma medida regular e necessária, fundamentado no poder geral de cautela conferido aos julgadores monocráticos, pois tem o condão de evitar danos a terceiros, que eventual e futuramente possam vir a adquirir o imóvel litigioso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020